Tribunal: TJDFT
Processo: 0746978-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746978-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALENCAR XAVIER DE ARAUJO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI, OH COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AMAZONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, EUSTAQUIO MAURILIO LOPES, WILLIAM GUIMARAES MENDES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação de Busca e Apreensão – Contrato de Compra e Venda de Veículo – Contrato de Financiamento Bancário – Vício do Produto – Ilegitimidade do Banco Financiador – Responsabilidade Solidária da Correspondente Bancária – Parcial Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal ALENCAR XAVIER DE JESUS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva das rés BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e OH COMERCIO E SERVICOS EIRELI, excluindo-as do polo passivo do presente feito. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a legitimidade das partes para figurar no polo passivo do feito em razão da relação de consumo existente, bem como da coligação dos contratos de compra e venda de veículo e financiamento bancário, sob o argumento de que a subsistência de um depende do outro, a fim de garantir a responsabilidade solidária. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo parcialmente presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, o simples fato de o banco réu ter conferido financiamento para a compra do veículo não o integra à cadeia de fornecedores, não podendo ele ser responsável ou servir como garante de produto por ele não comercializado. Assim, por se tratar de dois contratos autônomos, apesar de interdependentes, não se vislumbra responsabilidade da financeira BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO pelos vícios do veículo, motivo pelo qual não deve ser incluída no polo passivo do feito. Sobre o tema, Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297/STJ), mas apenas em relação aos serviços atinentes à atividade bancária. 2. O banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário. 3. Há distinção entre as instituições financeiras que atuam como "banco de varejo" e os "bancos de montadoras", que apenas concedem financiamento ao consumidor para aquisição de um veículo novo ou usado sem vinculação direta com o fabricante (EREsp n. 1.379.839). 4. Não há relação acessória entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida ao credor. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1597668/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016) Por outro lado, a empresa OH COMERCIO E SERVICOS EIRELI, prestadora de serviços como correspondente bancária, conforme contrato juntado ao ID no 49928488 nos autos principais, responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de vício ou defeito do produto, porquanto integrante da cadeia de fornecimento. Logo, não há como afastá-la da cadeia de prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela a fim de reconhecer a legitimidade da ré OH COMERCIO E SERVICOS EIRELI, mantendo-a no polo passivo do feito até o julgamento final deste recurso. Aos Agravados, para contrarrazoarem o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator